Tribunal: TJBA
Processo: 8137853-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8137853-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ADEMIR DE JESUS CARVALHO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEOS, INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ADEMIR DE JESUS CARVALHO JÚNIOR. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE/RECORRIDO PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV E VI, C/C O ARTIGO 121, § 2-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RAZÕES RECURSAIS
:

1. PLEITOS DEFENSIVOS
:

1
.
1
. IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE/RECORRIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 414, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECORRENTE/RECORRIDO QUE CONFESSOU QUE TERIA DESFERIDO OS GOLPES DE ARMA BRANCA CONTRA A VÍTIMA, EMBORA NÃO TENHA TIDO A INTENÇÃO DE CEIFAR A SUA VIDA. IMPORTÂNCIA DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS.

1.
2
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
INVIABILIDADE
. VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA POR TRÊS GOLPES DE ARMA BRANCA, OS QUAIS CAUSARAM-LHE HEMORRAGIA INTERNA E EXTERNA, PROMOVENDO HEMOPNEUMOTÓRAX, O QUE LEVA A CRER QUE O RECORRENTE/RECORRIDO AGIU COM
ANIMUS NECANDI

(INTENÇÃO DE MATAR) E NÃO COM
ANIMUS LAEDENDI
(INTENÇÃO DE FERIR).

1.3

-
DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS IV E VI, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.
DESCABIMENTO
. DENÚNCIA E PRONÚNCIA QUE TRAZEM EM SEU BOJO A INFORMAÇÃO DE QUE O CRIME TERIA SIDO COMETIDO À TRAIÇÃO, TENDO OS GOLPES SIDO DEFERIDOS NAS COSTAS DA VÍTIMA, E NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
EXCEPCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS PELO MAGISTRADO NESTE MOMENTO
PROCESSUAL
.

2
. PLEITOS
MINISTERIAIS
:

2.1.
INCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.

P
OSSIBILIDADE
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS QUE INDICAM QUE O CRIME PODE TER OCORRIDO EM RAZÃO DE O RECORRENTE/RECORRIDO TER FICADO COM CIÚMES DIANTE DA POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA ESTAR SE RELACIONANDO COM OUTREM. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER ANALISADA PELOS JURADOS.

2.2.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES.

RECURSO
S
CONHECIDO
S.
RECURSO MINISTERIAL JULGADO PROVIDO
E
APELO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito de nº
8137853-62.2021.8.05.0001
, oriundo do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, sendo recorrentes/recorridos o
Ministério Público Estadual
e
Ademir de Jesus Carvalho Júnior
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER

de ambos os apelos, julgando aquele interposto pelo Ministério Público Estadual PROVIDO,
e
aquele referente a Ademir de Jesus Carvalho Júnior NÃO PROVIDO, restando mantidos os demais termos da decisão
de pronúncia
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. JOÃO B
Ô
SCO DE OLIVEIRA SEIXAS

2ª Câmara Criminal – 2ª Turma

Relator

11